Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSAO E ERRO DE FATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.